Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO.

I – Com relação aos termos iniciais da mora das rés e da indenização por lucros cessantes, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Constatada a omissão no acórdão quanto à ausência de encargos moratórios incidentes sobre o saldo devedor, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.

III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

IV – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.